Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-25.2011.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000871-25.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACI RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 482.181.541-91 (APELANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), CLARICE BEE PERERA - CPF: 336.069.000-15 (APELADO), JOSÉ PROCÓPIO DE RESENDE (APELADO), MARIA H LIMA REZENDE (APELADO), BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 210.168.449-72 (APELADO), FLORIPES B DE RESENDE (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ASSISTENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RAZÕES DO RECURSO - DISSOCIADAS DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias suscitadas no recurso se encontram dissociadas da r. sentença, bem como não foram arguidas anteriormente no Juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, seja em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000871-25.2011.8.11.0014

APELANTE: Juraci Ribeiro da Paixão

APELADO: Airton Perera, Clarice Bee Perera, Benedito Procópio de Rezende, José Procópio de Resende e outros

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Juraci Ribeiro da Paixão
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra
José Procópio de Rezende, Maria H. Lima Rezende, Benedito Procópio de Rezende e Floripes B. de Rezende
.

Explica que delimitou a área objeto da ação como sendo o imóvel rural de propriedade dos requeridos, denominado Fazenda Paraíso, com área de 1000 hectares. Complementa que a área foi abandonada pelos requeridos em meados de 1992, sendo que a partir de 1994, foi dividida entre alguns moradores da região, que tomaram posse e passaram a cultivar plantações.

Informa que nesta época, Geraldo Palmeira Tavares adentrou numa área de 154 hectares, que foi por ele adquirida em 2005, que por sua vez, vendeu a posse de 28 hectares a Hélio Luis Ronchi, que cercou sua parte e nela construiu sua residência.

Alega, assim, que tem a posse mansa e pacífica de 126 hectares, que perdura desde 1994, sem qualquer oposição de terceiros ou proprietários.

Diz, contudo, que no decorrer da ação, restou demonstrado que a área objeto desta ação é diversa da área de propriedade dos apelados. Explica que ao encaminhar ofício ao Intermat, este órgão informou ter interesse na área por se tratar de área pública.

Sustenta, assim, que a área de 1000 hectares não abrange a área objeto da usucapião, sendo que as áreas devolutas as quais detém a posse, se encontram em processo de regularização junto ao Intermat.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para que o Intermat seja intimado a realizar prévia demarcação dos limites da propriedade pública e particular em questão e após que seja declarada a área pública, extinguindo-se o feito por impossibilidade jurídica do pedido.

Contrarrazões de Airton Perera e Clarice Bee Perera (id. 195097683). Alega a inovação dos argumentos após a prolação da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada por Juraci Ribeiro da Paixão contra José Procópio de Rezende, Maria H. Lima Rezende, Benedito Procópio de Rezende e Floripes B. de Rezende.

Trata-se de Ação de Usucapião na qual o autor, Juraci, elege como objeto do litígio, a área de propriedade dos requeridos, denominada Fazenda Paraiso, com 1000 hectares, dos quais defende a posse mansa e pacífica, pelo período aquisitivo, de 154 hectares, que teria adquirido em 2005, de Geraldo Palmeira Tavares, este por sua vez, que se encontrava na posse desde 1994.

Postulou, assim, pela declaração do domínio sobre o imóvel usucapiendo. (id. 195097218 - fl. 25).

Após a instrução do feito com a oitiva de testemunhas (id. 195097657), em sentença, o Juízo julgou improcedente a ação já que não comprovado os requisitos para a concessão da usucapião extraordinária, como consignado:

No caso, o autor alega na inicial:

“Geraldo Palmeira Tavares, que teria cercado uma área de 154ha; que desde 1994 adquiriu a posse de terras que era de Geraldo Palmeira Tavares em meados de 2005 dando continuidade à posse. Que teria começado uma pequena produção no local. Que ainda em 2005 vendeu 28ha para Helio Luis Ronchi.

Alega que possui hoje a posse manda e pacífica de 126ha, sem que tenha havido qualquer oposição desde 1994.”

Todavia, o sr. Geraldo Palmeira Tavares declarou em juízo:

“Que conheceu os proprietários da Fazenda José e Benedito Procópio. Que trabalho com eles na Fazenda que hoje é

do Gilbertão.
Que conheceu Eliezer, que arrendava o imóvel.
Que conheceu Junior Leodete, que a fazenda do Junior era vizinha da fazenda dos Procópios. Que Junior criava gado na Fazenda dos Procópios.
Que a Fazenda era formada.

Que sabia que os Procópios passaram por dificuldades financeiras por isso perdeu a fazenda, “eles hipotecaram no Banco né”
. Que não sabe qual banco.
Que entrou para a Fazenda em 2005.

Que entrou depois que o Eliezer saiu.

Que fez uma moradia. Que vendeu para o Juraci.
Que não “alembra” o valor que vendeu, “faz muito tempo”. Que nunca mais teve contato com os Procópios. Que não lembra o tempo que trabalhou para os Procópios “tem muitos anos né”. Que a Fazenda era dos Procópios depois foi para o banco.
Que entrou na fazenda sabendo que a fazenda era do Banco. Que a fazenda não tinha dono, que não era mais dos Procópios era do banco.

Que teve o leilão da Fazenda depois de 8 anos que “nós tava lá dentro”.
Que alembra quem arrematou ela.
Que a fazenda tava penhorada ai ela saiu no leilão.

Que sabia que a fazenda tava penhorada no Banco uai. Que Juraci sabia que a fazenda era do banco.
Só que o banco nunca foi lá incomodar ninguém, “digo assim nenhum gerente”. Só quem foi lá foi advogado. Que tinha conhecimento que na fazenda tinha penhora, “o procópio pois ela no banco uai”. Que o Juraci tinha conhecimento da penhora”.

Essa testemunha, que é a que teria “vendido” a posse o autor da usucapião, declarou que a fazenda era produtiva, que até 2005 ela estava arrendada para Eliezer (confirmando outras testemunha); e que somente quando Eliezer saiu é que entrou na Fazenda em 2005; e que a vendeu para Juraci; que tanto o declarante Geraldo Palmeira, quanto o autor da ação sabiam que a fazenda era do banco, que ela estava penhorada.

A declaração dessa testemunha que havia prestado declaração em papel instruindo a inicial de que ali estava desde 1994; rompe formalmente a questão tanto a questão da posse mansa e sem oposição, pois desde que entraram sabiam que a Fazenda era do banco; quanto o marco temporal da usucapião extraordinária – 15 anos; visto que a posse seria contada somente a partir de 2005, com saída de Eliezer (arrendador à época), e de 2005 a 2011 há um lapso temporal exíguo.

Isso é reforçado pelo fato de os documentos da inicial serem datados de 2011, sinalizam que de fato eles sabiam que a fazenda seria expropriada (Carta precatória 17512) na hasta de 25/07/2011, reforçando a ciência da litigiosidade (penhora) que recaía sobre o imóvel.

Assim, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião extraordinária.

Isto posto, ausentes os requisitos legais, julgo improcedente a ação.

Assim exposto, a toda evidência que as razões do recurso se encontram totalmente dissociadas da sentença, bem como revelam inovação recursal.

De notar-se que, em suas razões recursais, o apelante alega que a área usucapienda não se encontra nos limites da propriedade dos requeridos, mas sim, se trata de área pública, como registrado:

Assim, a área de 1.000 ha (um mil hectares), não abrange a área onde se encontra o Apelante, sendo que as áreas devo lutas das quais os peticionantes detém a posse, já se encontram em processo de regularização junto ao Intermat .

DOS PEDIDOS

Ante o expos o, requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para anular a sentença do juízo ‘a quo’, e
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja intimado o Intermat à realizar prévia demarcação dos limites da propriedade pública e particular em questão
, sob pena de violação à Constituição Federal, tendo
em vista que a área da qual o Apelante detém a posse trata-se de área pública já em processo de regularização. Após a demarcação das terras, requer seja reconhecida e declarada a área objeto do presente usucapião como área pública
, extinguindo-se o feito por impossibilidade jurídica do pedido.

Com efeito, o apelante, embora diga ser possuidor de 126 hectares, apresentou argumentos totalmente dissociados da sentença e do caso concreto.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Verifica-se, assim, flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS E DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1003799-29.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Do mesmo modo, as razões do recurso se encontram dissociadas do pedido e causa de pedir iniciais e constituem inovação recursal e supressão de instância, já que são matérias não aventadas anteriormente, situação que impede o exame nesta sede recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – EXISTÊNCIA DE PARTILHA PRETÉRITA - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal. (N.U 0001347-56.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Realça-se que a discussão acerca da área que pretende a usucapião, se pública ou não, tal reconhecimento pelo Intermat e mesmo a respectiva demarcação, deve ser buscada pelo apelante em ação própria, já que reconhecido por ele, inclusive, que se trata de área fora dos limites da propriedade dos requeridos.

Assim, se as matérias suscitadas no recurso se encontram dissociadas da r. sentença, bem como não foram arguidas anteriormente no Juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, seja em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal.

Posto isto,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024